Tribunal: TJBA
Processo: 8063230-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063230-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: A. D. S. M. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MEIRA COSTA, SUED LUIS DE MATOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de saúde coletivo por adesão. Cancelamento unilateral durante tratamento contínuo de menor portador de transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Preliminar de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed rejeitada. Teoria da aparência. Responsabilidade solidária dos integrantes do Sistema Unimed reconhecida com fundamento nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o complexo cooperativo se apresenta ao mercado consumidor como marca única de abrangência nacional, gerando legítima expectativa no beneficiário quanto à unicidade da prestação de serviços. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 35-G da Lei 9.656/98. Abusividade da rescisão contratual configurada. Notificação prévia realizada em prazo inferior aos sessenta dias exigidos pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça que impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, mediante o pagamento integral da contraprestação. Tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista que possui natureza contínua e essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, cuja interrupção abrupta representa grave risco à saúde e configura violação ao melhor interesse do menor, ao direito fundamental à saúde e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Danos morais caracterizados
in re ipsa
em razão do abalo psicológico e da angústia decorrentes da iminente interrupção de tratamento vital. Quantum indenizatório de
5.000,00 (
cinco mil reais
)
mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a vulnerabilidade qualificada da vítima e a capacidade econômica da operadora. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8
063230-22.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e como apelado
A. D. S. M. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA